Tribunal: TJDFT
Processo: 0733679-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733679-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: RITA DE CACIA LIMA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante, BRCRED Serviços de Cobrança Ltda. - EPP, pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de percentual da verba salarial da executada, Rita de Cacia Lima. Inconformada, a agravante sustenta que a agravada é servidora pública do Estado do Amapá, e que a penhora de singelos 10% de sua remuneração líquida não comprometeria sua subsistência digna. Alega que a jurisprudência atual do STJ e do TJDFT admite a mitigação da impenhorabilidade salarial, desde que observada a preservação do mínimo existencial do devedor. Colaciona diversos precedentes que corroboram sua tese e pugna pela reforma da decisão agravada, com a concessão da penhora de dez por cento (10%) dos rendimentos da agravada. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo à decisão. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano está presente, uma vez que a decisão agravada, ao indeferir a penhora de parte dos rendimentos da executada, impede a satisfação do crédito exequendo, cuja execução já se arrasta há anos sem êxito, inclusive após diversas tentativas frustradas de constrição patrimonial. Por outro lado, com relação à relevância da argumentação recursal, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe que os vencimentos, subsídios, salários e demais verbas de natureza alimentar são impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses previstas no § 2o do mesmo dispositivo, como para pagamento de prestação alimentícia ou quando excederem 50 salários-mínimos mensais. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, o que não parece ser o caso dos autos. A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de remuneração. 1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, com ressalva das exceções legais indicadas no § 2o, alheias ao caso. 2. Acrescente-se que a corrente que admite a penhora parcial da verba condiciona a medida à ausência de risco à sobrevivência digna do devedor, o que ocorreria no caso” (Acórdão 1750863, 07078639120238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PARCELA DE SALÁRIO. ARTIGO 833, IV, DO CPC. CONSTRIÇÃO APENAS SOBRE SALÁRIOS SUPERIORES A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera. A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes e equivalentes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. 2. Desse modo, uma vez que a dívida exequenda não possui qualquer relação com obrigação alimentar, somente diante da comprovação de que o devedor auferiria renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos se admitiria a constrição sobre sua renda ou vencimento. 3. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1746908, 07177284120238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ademais, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo, que a impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta. Confira-se: "(...) IV. Por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, esta Corte decidiu que ‘a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". (STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010) (...)" (AgInt no AREsp 486.171/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator